Tribunal: TJDFT
Processo: 0732578-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. error in judicando E IN PROCEDENDO. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A produção de prova para aferir a autenticidade de assinatura em termo de distrato de contrato de seguro depende de conhecimento especial técnico e é necessária para verificar a manifestação de vontade do segurado quanto à resolução do negócio jurídico correlato, a contrario sensu do art. 464, § 1o, I e II, do CPC. 1.1. Sendo o segurado falecido, a produção de prova pericial relativa a esta autenticidade é de realização provável, através da comparação com assinaturas constantes de outros documentos.
2. Conforme entendimento do STJ, “há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.179.869/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; e AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.994.224/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença anulada, em razão do reconhecimento de error in judicando e in procedendo.